Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719021-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BENTA BATISTA AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LCP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CA ASSESSORIA FACIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão (ID 193247468, dos autos originários n. 0703661-10.2024.8.07.0009), que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente na folha de benefício previdenciário da agravante. Assim fundamentou o Juízo da origem : (...) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, neste primeiro momento, há apenas alegação da parte autora de ausência de contratação, sem que tenha sido oportunizada à outra parte a juntada dos contratos para aferição ou não da existência do consentimento. Ademais, conforme se observa de ID. 192896277 (em que pese a baixa legibilidade do documento juntado), em 31/08/2023 foram depositados na conta de recebimento do benefício do INSS o montante de R$ 5.986,35, valor referente ao contrato n.o 00064265894 celebrado com FACTA FINANCEIRA S/A (p. 2), e em 26/01/2024, foram depositados R$ 4.185,67, referente ao contrato n.o 285073536 celebrado com BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - OLÉ (p. 4). Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Ademais, os contratos não foram incluídos em folha em data recente (x/x/x), sendo que há informação de averbação por refinanciamento, o que indica a existência de outros supostos contratos anteriores averbados na folha de pagamento que não foram discutidos pela parte requerente. Portanto, neste primeiro momento, não é possível promover de plano inversão do ônus probatório, razão pela qual há de se aguardar a formação do contraditório e apresentação dos contratos para melhor avaliação da situação fática discutida. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Nas razões recursais, diz a recorrente ser vítima de golpe perpetrado por terceiros, pois estão sendo descontados valores em sua folha de pagamento, referente a empréstimos consignados aos quais não anuiu. Diz que após o reconhecimento de valor creditado a vítima é compelida a pagar um boleto para cancelamento do empréstimo, mas o empréstimo continua sendo debitado de forma indevida. Realça os princípios da boa-fé e da efetividade e colaciona nos autos julgados para alinhar a sua tese. Assevera que a liminar atende aos requisitos exigíveis, na medida em que foi demonstrada a fraude, risco da demora e verossimilhança das alegações. Requer o provimento do recurso para suspensão dos descontos realizados. Sem custas, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Relatei. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Conforme relatado, o autor pretende a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário referente a contratos supostamente celebrados com a requerida. A despeito das alegações da agravante quanto a empréstimo não anuído por ela, observa-se nos autos a necessidade de se aprofundar na dinâmica dos fatos, de modo que a suspensão dos descontos, no presente estágio processual, é temerária. A agravante relata que em agosto de 2023 constatou descontos em seu benefício de aposentadoria, ocasião em que procurou a instituição financeira responsável por receber seu benefício e foi-lhe informado que os descontos referiam-se a empréstimo consignado contratado. Diz que posteriormente recebeu ligação orientando-o acerca de procedimento de cancelamento de empréstimo e restituição de valores e mesmo assim os descontos permaneciam. Afirma ter sido prejudicada pois devolveu quantia recebida a terceiros. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da liminar. Verifica-se dos documentos anexados aos autos, em que confirmam o recebimento pela agravante dos valores de R$ 5.986,35 e R$ 4.185,67, respectivamente referente a contrato n.o 00064265894, celebrado com FACTA FINANCEIRA S/A, em 26/01/2024, e referente ao contrato n.o 285073536, celebrado com BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – OLÉ (ID 192896277. Destarte, necessário verificar o negócio jurídico lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam. A esse respeito, ilustra o seguinte aresto: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes a cartão de crédito consignado. 2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável - RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se "financia" a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros. 3. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva da difícil compreensão de seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva. 4. No caso concreto, o agravante confirma ter quitado algumas das faturas enviadas para o seu endereço, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo prematura a antecipação da tutela no momento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1714482, AGI 0702474-28.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 9/6/2023, DJE: 3/7/2023). Nesse quadro, em uma análise perfunctória, apropriada ao momento processual, não evidencio a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital